Tribunal: TJES
Processo: 0002018-35.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002018-35.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPE CASTILHO BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002018-35.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE CASTILHO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANGELICA DA SILVA PAINEIRAS - ES28012-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. AUTORIA. 1.
Comprovadas materialidade e autoria do crime de forma suficiente para fundamentar a condenação.
2. Recurso não provido.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002018-35.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE CASTILHO BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANGELICA DA SILVA PAINEIRAS - ES28012-A

VOTO

Compulsando os autos, verifico que, em que pese a argumentação defensiva, a sentença objurgada deve ser mantida incólume.

Toda a narrativa, combinada com o acervo probatório, inviabiliza a conclusão pela tipificação da conduta do apelante no artigo 155 do Código Penal. Os autores abordaram a vítima, agredindo-a com um pedaço de bambu e ameaçando-a com um simulacro de arma de fogo, reduzindo, assim, sua capacidade de defesa. Com toda razão, a denúncia e a sentença enquadraram tal conduta ao tipo descrito no artigo 157 do Código Penal (roubo) e não no do artigo 155.

No que concerne à alegação de erro de tipo, não merece acolhida a tese da Defesa. No interrogatório, o apelante afirmou que é vizinho e amigo do comparsa, o que fulmina a alegação de erro por parte do agente.

Por esses motivos, conheço da presente apelação para negar-lhe provimento.

É como voto.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.